Tribunal: TJDFT
Processo: 0719587-88.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0719587-88.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VE 01 DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso em que se discute a incidência do ICMS-Energia Elétrica sobre os componentes tarifários denominados TUSD - Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e TUST - Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica. O presente processo foi suspenso em razão da afetação do Tema 986 pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, suspendendo no território nacional a tramitação de todos os processos que discutem o objeto do presente recurso, inclusive os que tramitam nos juizados especiais. Não havendo notícia de julgamento do Tema 986 pelo STJ, mantém-se a suspensão do processo. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito